Tribunal: STF
Processo: HC 222549
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Sala de Estado Maior. Alegação de que o agravante, advogado, não se encontra custodiado em local com instalações e comodidades condignas. 3. Prisão preventiva. Organização criminosa com participação de policiais. 4. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 5. Suposta atuação central do agravante na coordenação e interlocução entre diversos núcleos e integrantes da organização criminosa, inclusive com o envolvimento de agentes de segurança pública, indica periculosidade apta a legitimar a constrição cautelar do acusado. 6. Compreensão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.